Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-88.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas necessárias para o deslinde da causa na formação de seu convencimento motivado. Instrução probatória desnecessária. Elementos suficientes que atestam a inexistência de nexo causal do acidente com suposta omissão da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas necessárias para o deslinde da causa na formação de seu convencimento motivado. Instrução probatória desnecessária. Elementos suficientes que atestam a inexistência de nexo causal do acidente com suposta omissão da Autora. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295384
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001160-88.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante TECNODIESEL
TÉCNICA EM SISTEMAS DIESEL DE MARILIA LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-88.2017.8.26.0344 -Voto no 31243
2
Apelação Cível - no 1001160-88.2017.8.26.0344
Apelante/Autor:
TECNODIESEL TC EM SISTEMAS DIESEK
DE MARÍLIA LTDA
Apelado/Réu:
MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP
MM. Juiz de Direito:
Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
Comarca de Marília Vara da Fazenda Pública
Voto no 31243
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o
destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas
consideradas necessárias para o deslinde da causa na formação de
seu convencimento motivado. Instrução probatória desnecessária.
Elementos suficientes que atestam a inexistência de nexo causal
do acidente com suposta omissão da Autora. RECURSO DO
AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de reponsabilidade civil
cumulado com pedido de indenização por danos materiais e morais” (fls. 01/09)
ajuizada por TÉCNODIESEL TC EM SISTEMAS DIESEK DE MARÍLIA LTDA,
contra o MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, julgada improcedente pela r. sentença
(fls. 75/78), cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência, arcará a Autora
com o pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, ora fixados, na forma do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de
Processo Civil, em 10% sobre o valor dado à causa, com atualização
monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a partir do ajuizamento da ação
(Súmula no 14 do STJ) até o efetivo pagamento.
Inconformada,
a
Autora
interpôs
o
presente recurso de apelação (fls. 80/91), alegando, preliminarmente, a
ocorrência do cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.
Subsidiariamente pleiteou a procedência do pedido inicial.
O recurso foi regularmente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-88.2017.8.26.0344 -Voto no 31243
3
foram apresentadas contrarrazões pelo Réu (fls. 98/103).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra
sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por vítima de acidente de
veículos.
A improcedência dos pedidos foi baseada
na ausência de comprovação do nexo causal entre a suposta omissão do
Município e a colisão.
Alegou
o
Autor
que
seu
preposto
trafegava com seu veículo pela Rua Sete de Setembro, localizada no Município
de Marília, quando, ao realizar o cruzamento, teve seu veículo abalroado por
automóvel conduzido por terceiro (“Silvio”). A responsabilidade pela colisão
seria do Município, na medida em que não havia o sinal de “pare” no
cruzamento.
O Réu, em sede de contestação (fls.
42/57), aduziu que o acidente teria sido provocado por culpa exclusiva do
terceiro, que cruzou via preferencial sem as cautelas necessárias. Alegou,
também, a ausência de omissão pelo Município, posto que havia sinal de
“pare” no local.
O MM. Juiz “a quo”, por sua vez, julgou
antecipadamente o feito, pela improcedência da ação.
Consignou que “Desnecessária a dilação
probatória, o feito comporta julgamento de plano, nos moldes do artigo 355, inciso I,
do Código de Processo Civil. [...] No caso em exame, embora a ausência de
sinalização de parada tenha sido referida no boletim de ocorrência de fls. 23/26, as
fotografias de fls. 58/63 evidenciam que, ao contrário do que afirmado na inicial, no
cruzamento entre as vias mencionadas pela empresa autora há, sim, sinal de "PARE"
no leito carroçável. Seja como for, a circunstância de a sinalização estar desgastada
ou inexistente não isenta os condutores de veículos automotores de cumprirem as
regras de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9503/97). [...] O
Código de Trânsito Brasileiro também é claro ao estabelecer o direito de preferência
em casos que tais. Portanto, à luz de prova documental trazida pela própria autora da
ação, chega-se à conclusão que, em razão da aplicação do artigo 44, c/c o artigo 29,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-88.2017.8.26.0344 -Voto no 31243
4
inciso III, "c", ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/97), ocorreu culpa
exclusiva do condutor do automóvel conduzido por "Sílvio" (conforme a inicial de fls.
01/09), que teria invadido a via preferencial em que trafegava o veículo pertencente à
empresa autora. "Sílvio" deveria ter observado a preferência do veículo que vinha pela
Rua Sete de Setembro ou, ao menos, ter demonstrado prudência especial no
cruzamento das vias. Precisamente por tal motivo, não há cogitar-se de
responsabilidade civil administrativa imputável à Municipalidade de Marília.”
(destacado).
A nulidade suscitada pelo Autor não
merece acolhimento.
Em relação ao cerceamento de defesa, vê-
se que, no caso em tela, era prescindível a produção de provas, uma vez que
os documentos acostados aos autos foram suficientes para decidir a lide.
Conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça "presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado
da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (REsp. 2.832-RJ,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a Turma, j. 14.8.90, V.U., DJU 17.9.90, p. 9.513).
Como é sabido, o destinatário da prova é
o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade das
provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu livre
convencimento motivado no julgamento da causa.
Assim, diante dos princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts. 370
e 371), não cabe qualquer interferência na livre convicção do magistrado, que
deve prevalecer, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgamento
do feito após a formação do convencimento do juízo, no sentido de prestar a
tutela jurisdicional adequada.
Ademais, corroborando com o quanto
exposto, vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A
atividade probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as alegações
feitas são verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento de julgar.
Através das atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz procura verificar
da veracidade ou inveracidade das alegações destas, seja mediante a reconstituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-88.2017.8.26.0344 -Voto no 31243
5
histórica de fatos passados (...), seja mediante o exame de situações presentes (...)”.
(Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora Malheiros. p.
630).
Ora, entendendo o magistrado pela
desnecessidade da produção da prova pretendida, mas optando tão somente
pelo julgamento antecipado da lide e inexistindo qualquer vício que maculasse
o processo, atingindo o direito de defesa do Autor, não se vislumbra possível a
interferência na livre convicção esposada.
Neste
cenário,
importante
destacar,
conforme ponderado pela r. sentença, que a culpa exclusiva do terceiro pelo
acidente é constatada pela própria narrativa do Autor sobre a dinâmica da
colisão, eis que relata que o terceiro “Silvio” teria realizado o cruzamento da via
preferencial sem as cautelas necessárias, abalroando o veículo pertencente ao
Autor.
Tal responsabilidade também infirma a
tese de que o Município é responsável pela colisão, corroborada diante das
fotos de fls. 58/63, que comprovam a existência do sinal “pare” no cruzamento.
Neste tópico, em virtude da irresignação
do Autor, importante destacar que o Boletim de Ocorrência não goza de
presunção absoluta de veracidade, de forma que o policial que atendeu a
ocorrência cometeu um equívoco ao ter anotado que não existia o sinal de
“pare” na via, evidenciado pelas fotos supracitadas.
No mais, é certo que mesmo sem
referidas sinalizações no solo o Município não poderia ser responsabilizado,
inexistindo dever de marcar todos os cruzamentos, posto que a própria lei
federal, consubstanciada no Código de Trânsito Brasileiro, já define quais são
as vias preferencias e quais cautelas devem ser observadas para seu
cruzamento:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias
terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
III - quando veículos, transitando por fluxos
que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de
passagem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-88.2017.8.26.0344 -Voto no 31243
6
a) no caso de apenas um fluxo ser
proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;
b) no caso de rotatória, aquele que estiver
circulando por ela;
c) nos demais casos, o que vier pela direita
do condutor;"
Assim, tem-se que instrução probatória
era prescindível, não tendo o condão de refutar a ausência de
responsabilidade do Município pela colisão, rechaçada pelos elementos
probatórios constantes dos autos e pela própria versão fornecida pelo Autor.
Desta forma, não deve ser reconhecida a
ocorrência de cerceamento de defesa, posto que os elementos constantes dos
autos eram suficientes para a realização do julgamento, mantendo-se a r.
sentença tal como lançada.
Logo, o presente recurso não merece
provimento, devendo ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos à procuradora da Réu para 14% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com observação
de que fica majorado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
devidos à patrona do Réu para 14% sobre o valor atualizado da condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora